Tribunal: CARF
Processo: 10980.720481/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720481/2012-82
ACÓRDÃO
2201-012.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAB TRIANGULO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2012
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE MATERIAL.
A aferição indireta, com base no art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91, é medida
de exceção. Assim, deve a autoridade autuante fundamentar o lançamento
por arbitramento, detalhando as impropriedades nos registros contábeis. A
ausência da descrição dos fundamentos que motivaram o arbitramento
configura vício de natureza material, na medida que cerceia o direito de
defesa do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720481/2012-82
2
RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 28/02/2012 pela falta de recolhimento da totalidade
das contribuições previdenciárias e para outras entidades (terceiros) devidas, referentes à obra de
construção civil matrícula CEI n°51.146.78306/77, no período de 02/2008 a 10/2010.
O lançamento foi realizado por arbitramento, utilizando o método de aferição
indireta previsto no art. 381, § 1°, da IN RFB 971/2009. Tal procedimento foi adotado na medida
que autoridade fiscal considerou que a remuneração declarada na GFIP seria insuficiente para a
realização dos serviços.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 20/32), a remuneração aferida
indiretamente foi calculada pelo programa Declaração e Informações sobre Obra – DISO.
Argumentou a autoridade fiscal que, embora não tenha sido verificado vício na
contabilidade da empresa, os registros contábeis registravam um custo de mão de obra
incompatível com o padrão da obra realizada. Com isso, resolveu desconsiderar a contabilidade da
empresa, com base no § 6° do Art. 33, da Lei n° 8.212/1991.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 03/04/2012 foi juntada impugnação ao lançamento, que foi julgada procedente
pela 5a TURMA/DRJ FNS, através do Acórdão n° 07-37.429, proferido em 12/06/2015.
A autoridade julgadora de 1a instância resolveu anular o lançamento por VÍCIO
FORMAL, por entender que a autoridade autuante não fundamentou o lançamento tributário por
arbitramento, detalhando as impropriedades nos registros contábeis, e empregar critérios
razoáveis de aferição da remuneração dos segurados da obra de construção civil.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 15/03/2016 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, alegando que a impropriedade dos lançamentos está relacionada à sua
materialidade, e não a meras questões formais.
Aduz que a desconsideração de uma contabilidade regular pela fiscalização, a qual
faz prova do total da mão-de-obra empregada na obra executada, para utilização do arbitramento
por aferição indireta, constitui equívoco que está relacionado a um aspecto intrínseco da hipótese
de incidência das contribuições previdenciárias.
Argumenta que vicio dos autos de infração, reconhecido pela decisão de primeira
instância, jamais pode ser caracterizado como relacionado à exteriorização da hipótese de
incidência do tributo. Que a correção destes autos de infração por parte da fiscalização implicaria,
necessariamente, na alteração do seu conteúdo e não da sua forma. Assim, pede reconhecimento
da nulidade por vício formal
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720481/2012-82
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Segundo disposto na decisão recorrida, o lançamento é nulo, na medida que a
autoridade fiscal não descreveu os fundamentos que dariam suporte à desconsideração da
contabilidade do contribuinte, com a consequente aferição indireta da remuneração dos
segurados da obra de construção civil de matrícula CEI n° 51.146.78306/77.
Não obstante a declaração de nulidade do lançamento, a 5a Turma da DRJ/FNS
entendeu que o vício do lançamento foi de caráter formal, portanto sanável por meio de
lançamento substitutivo.
Em sede recurso, o contribuinte discorda da natureza do vício apontado pela DRJ,
alegando que a impropriedade dos lançamentos está relacionada à sua materialidade, e não a
meras questões formais. Portanto, a controvérsia a ser julgada consiste na determinação da
natureza do vício apontado pela autoridade julgadora de 1a instância.
O art. 10 do Decreto 70.235/72 prevê que o auto de infração deve conter, entre
outros elementos, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
No caso em julgamento, da leitura do relatório fiscal nos permite constatar que a
autoridade fiscal, embora admita que a contabilidade do Recorrente não apresentasse vícios,
resolveu por desconsiderá-la, por entender que o contribuinte poderia ter omitido parte da mão
de obra empregada em obra de construção civil.
Considerando que a autoridade lançadora não descreveu os motivos para a
desconsideração da escrita contábil, o lançamento foi julgado nulo por vício formal. No entanto, a
insuficiência na descrição dos fatos geradores e a ausência de motivação no lançamento implicam
sua nulidade por vício material, e não formal. Não se trata de mera incorreção ou omissão de
forma, na medida que estão intrinsecamente ligados à materialidade do fato jurídico tributário.
Nota-se que o vício não se deu por ausência ou incorreção na descrição do
dispositivo legal infringido, mas na descrição dos fatos motivadores, acarretando nítido
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Portanto, entendo que a natureza do vício
ensejador da nulidade do lançamento é material.
As decisões deste Conselho têm sido no sentido do reconhecimento da natureza
material do vício por insuficiência de fundamentação, como se observa nas decisões adiante
transcritas:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720481/2012-82
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/03/1993
a 31/12/1998 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Falta ou deficiência quanto ao fundamento da autuação configura vício de
natureza material.( Acórdão no 9202-009.227, de 17/11/2020, relator Pedro Paulo
Pereira Barbosa)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/10/2008 a 31/10/2008 AFERIÇÃO INDIRETA.EXCEPCIONALIDADE.SOMENTE
PERMITIDA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO
TRIBUTO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.VÍCIO MATERIAL O
arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias somente é
aplicável quando demonstrada a impossibilidade de levantamento da base a
partir da documentação e contabilidade da empresa sendo medida excepcional.
Vício constatado nos fundamentos de constituição do crédito tributário é de
natureza material.( Acórdão no 2402-012.547, de 06/03/2024, relator Rodrigo
Duarte Firmino)
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
É nulo o lançamento que apresenta vício quanto aos próprios critérios que
serviram de base para a realização do lançamento. São condições do lançamento
realizado por aferição indireta não só a constatação de irregularidades
documentais, mas também que estas sejam de tamanha proporção a ponto de
tornar impossível ao Fisco a estimativa da movimentação financeira da empresa
autuada. Registros paralelos, ainda que não oficiais, podem servir de base para a
constituição do crédito tributário referente ao valor devido, vez que constituem,
também, uma forma de documentar a movimentação financeira da empresa
autuada.( Acórdão no 2403002.753, de 07/10/2014)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Original